Tribunal: TJDFT
Processo: 0716736-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FORAGIDIA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado pela prática dos crimes de invasão de dispositivo informático e extorsão qualificada, consistente na obtenção ilícita de dados sigilosos de instituição financeira pública e posterior exigência de pagamento em criptomoeda, mediante grave ameaça de divulgação das informações exfiltradas.
2. A custódia cautelar foi mantida na sentença e reiterada pelo Tribunal em grau de apelação, com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente em virtude de paciente ser foragido da justiça e da ausência de alteração fática superveniente que infirmasse os pressupostos da prisão.
3. A materialidade e os indícios de autoria estão confirmados por sentença condenatória confirmada em sede de apelação, com robusta fundamentação quanto à autoria intelectual do paciente na empreitada delitiva, à gravidade concreta da conduta e à sofisticada estrutura criminosa utilizada.
4. A exfiltração de grande volume de dados sigilosos (751 arquivos de clientes do BRB) e a exigência de vultosa quantia em criptomoeda (50 bitcoins), mediante ameaça de divulgação dos dados em plataformas abertas e clandestinas, evidenciam não apenas a reprovabilidade da conduta, mas também a periculosidade acentuada do agente e a elevada potencialidade lesiva dos crimes.
5. A condição de foragido e a tentativa de interferência na colheita probatória, aliadas à complexidade da organização criminosa e à liderança exercida pelo paciente, demonstram risco concreto de reiteração delitiva e comprometimento da eficácia do processo penal, não sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão.
6. A gravidade concreta dos delitos, a magnitude do prejuízo potencial, a sofisticação do modus operandi e o destemor na prática de crimes de elevado impacto social justificam, de forma proporcional e necessária, a manutenção da segregação cautelar.
7. Ordem conhecida e denegada.